Tribunal: STF
Processo: RHC 65935
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-27
Data de publicação: 1988-05-27

Ementa:
- DENUNCIA: DESATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP.
ADITAMENTO INEPTO:
SE, EM ADITAMENTO A DENUNCIA JA OFERECIDA, O MINISTÉRIO PÚBLICO
INCLUI O PACIENTE, APENAS E SIMPLESMENTE DECLARANDO QUE CONSTAVA
QUE O OLEO SUBTRAIDO FORA TRANSPORTADO, EM PARTE, PARA LORENA, PELO
PACIENTE E POR UM OUTRO, E QUE, ASSIM AGINDO, HAVIAM CONCORRIDO
PARA O ROUBO DAQUELE OLEO, SEM QUALQUER INDICAÇÃO DAS RAZOES DESSE
'CONSTA', SEM NENHUMA REFERENCIA AS CIRCUNSTANCIAS RELATIVAS A SUA
PARTICIPAÇÃO NO DELITO, SENAO A DO TRANSPORTE, SEM MENÇÃO A MANEIRA
COMO FORA REALIZADO O TRANSPORTE, LOCAL OU DATA, SEM MENCIONAR SE
AO MENOS SABIA O PACIENTE QUE O OLEO ERA ROUBADO, ENFIM, COM
COMPLETA DESATENÇÃO A REGRA DO ART. 41 DO CPP, TEM-SE QUE O
ADITAMENTO A DENUNCIA, NO QUE DIZ RESPEITO AO PACIENTE, E INEPTA,
POR OMISSA, PODENDO OUTRO ADITAMENTO SER FEITO OU NOVA DENUNCIA SER
OFERECIDA, COM CUMPRIMENTO DO ALUDIDO PRECEITO, SE FOR O CASO.
EM CONSEQUENCIA DA INEPCIA DO ADITAMENTO DA DENUNCIA NO QUE DIZ
RESPEITO AO PACIENTE, DEFERE-SE TAMBÉM A ORDEM DE 'HABEAS CORPUS'
PARA QUE FIQUE SEM EFEITO SUA PRISÃO PREVENTIVA.